Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante ao seu filho, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde, verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente no sentido de que além da quantia mensal de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) transfere ao alimentando, por mera liberalidade, valores adicionais, bem como roupas, calçados, medicamentos, material escolar e brinquedos, reforça a conclusão adotada pelo Juízo singular de que é capaz de prestar alimentos no montante de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo. Ademais, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.